Tribunal: STF
Processo: STP 152
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATOS POR DECISÃO JUDICIAL. RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USO DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.



    2. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    3. In casu, o agravante limita-se a reiterar os argumentos fundados em controvérsia de natureza infraconstitucional e que demandam análise do contexto fático-probatório dos autos, revelando-se inviável a utilização da via excepcional da contracautela.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.